Tribunal: STF
Processo: AI 558826
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. 
   SÚMULA 288/STF.
Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à 
   parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não 
   ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. 
   Precedentes.
Não consta dos autos o inteiro teor do acórdão 
   recorrido, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o 
   não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do 
   Código de Processo Civil).
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.